Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712306-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 20025716 e 20489620, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator